Tribunal: TJSP
Processo: 1003928-04.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Abertura de conta corrente por terceiro, usurpando a identidade da autora. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – 1. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão adequadamente fundamentada, tanto que amplamente impugnada nesta esfera recursal. Eventual deficiência na fundamentação que, de todo

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Abertura de conta corrente por terceiro, usurpando a identidade da autora. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – 1. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão adequadamente fundamentada, tanto que amplamente impugnada nesta esfera recursal. Eventual deficiência na fundamentação que, de todo modo, não se confunde com a respectiva ausência 2. Banco réu que nada traz aos autos para demonstrar a regular celebração do contrato. Cenário impondo o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. 3. Dano moral caracterizado. Hipótese em que a autora responde a ação proposta por terceiro, vítima de fraude celebrada mediante a utilização da indigitada conta. Caso em que há de se considerar, mais, o aborrecimento, as angústias e aflições experimentadas pela autora. Indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R$ 10.000,00, comportando majoração para R$ 15.000,00. 4. Sentença parcialmente reformada, para exasperar o valor da indenização.

Afastaram a preliminar, negaram provimento à apelação do réu e deram parcial provimento à da autora.